Tribunal: TJPA
Processo: 0802045-69.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802045-69.2026.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO DA COSTA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE TOMÉ AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
:
direito processual penal. habeas corpus. tentativa de homicídio qualificado. prisão preventiva fundamentada. ordem denegada
.

i. caso em exame

1.Habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de Adriano da Costa Sousa contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos do Processo nº 0800084-10.2026.8.14.0060, em que responde por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP).

2.A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando disparo acidental, apresentação espontânea e condições pessoais favoráveis, com pedido de revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos; e (ii) se as condições pessoais favoráveis e a alegação de ausência de dolo autorizam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

iii. razões de decidir

4. Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados em laudo pericial, boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais que indicam disparos de arma de fogo contra a vítima em região vital, em local público.

5. O periculum libertatis evidencia-se pela gravidade concreta da conduta, pelo modus operandi, pela fuga do local sem prestação de socorro e pelo risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

6. A condição de policial militar, com treinamento no manuseio de arma de fogo, reforça a reprovabilidade concreta da conduta e o risco social decorrente da liberdade do agente.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme jurisprudência consolidada do STF, do STJ e Súmula nº 08 do TJPA.

8. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante das circunstâncias do caso, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

9. Alegações relativas à ausência de dolo demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

iv. dispositivo e tese

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrada a necessidade da medida extrema.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXI e LVII, e 93, IX; CPP, arts. 282, 311, 312, 313 e 319; CP, art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 214.290/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 23.05.2022; STJ, RHC 56.689/CE; STJ, HC 352.991/RS; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
Adriano da Costa Sousa
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA
, em razão da
decretação e manutenção da prisão preventiva
nos autos do processo nº
0800084-10.2026.8.14.0060
, no qual o paciente responde, em tese, pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
, tipificado no
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
.

Narra a impetrante que o paciente é investigado no âmbito do
Procedimento nº 00082/2026.100028-3
, instaurado pela Delegacia de Polícia Civil de Tomé-Açu/PA, em razão de fato ocorrido em
15 de janeiro de 2026
, ocasião em que teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima
Thiago Almada Camargo
.

Sustenta, em síntese, que
a prisão preventiva carece de fundamentação idônea
, afirmando que
os fundamentos adotados pelo juízo de origem não correspondem à realidade dos fatos
. Aduz que o episódio narrado na fase investigativa
não consistiu em conduta dolosa
, tratando-se, em verdade, de
um disparo acidental ocorrido entre amigos
, circunstância evidenciada pela própria reação do paciente no momento do fato, quando teria afirmado “vacilei, vacilei”.

Alega, ainda, que
não estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
, uma vez que inexistiriam elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Destaca, ademais, que o paciente
se apresentou espontaneamente à autoridade policial
, circunstância que afastaria qualquer intenção de se furtar à persecução penal. Ressalta também que
possui condições pessoais favoráveis
, por ser
réu primário, possuir residência fixa e exercer atividade lícita como servidor público efetivo, na condição de Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará
, requerendo, por tais razões, a
revogação da prisão preventiva
ou, subsidiariamente, a
substituição por medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos dos
arts. 317 e 319 do Código de Processo Penal
.

Ao final, requereu, em sede liminar, a
revogação da prisão preventiva
, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ou a aplicação de
medidas cautelares alternativas
, postulando, no mérito, a
concessão definitiva da ordem
.

Diante do meu afastamento, o pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior (ID 33571363)

O juízo
a quo
, em suas
informações
(ID 33709886), esclareceu que:

“1. Honrado em cumprimentá-lo, apresento a Vossa Excelência as informações que me foram requisitadas quanto ao Habeas Corpus com pedido liminar nº 0802045-

69.2026.8.14.0000, no qual figura como impetrante a Advogada Dra. ÉRICA VERAS LOPES e, como paciente, ADRIANO DA COSTA SOUSA, referente ao Processo de origem nº 0800084-10.2026.8.14.0060, nos termos que seguem.

2. Sinteticamente, o Impetrante aduz que, nos autos do Processo nº 0800084- 10.2026.8.14.0060 – que veicula Representação pela Decretação de Prisão Preventiva distribuída perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, em razão de suposta prática do crime previsto no art. art. 121, caput, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (CP) –, o Juízo decidiu pela decretação de prisão preventiva do ora paciente ADRIANO DA COSTA SOUSA, este que “é alvo de investigação no âmbito do Procedimento nº 00082/2026.100028-3, instaurado pela Delegacia de Polícia de Tomé-Açu, sob a capitulação provisória do Artigo 121, § 2º, inciso V, c/c Artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, por fato supostamente ocorrido em 15 de janeiro de 2026”, arguindo que, “[d]iferente do narrado na fase inquisitorial, o que houve, em verdade, foi um lamentável acidente entre amigos, e não um ato doloso”, pelo que, ao fim, rogou acolhimento de pedido liminar para que seja determinada “A concessão de MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS tendo em vista a presença dos requisitos quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento)” (ID 33441731 - pp. 2 e 9 dos presentes autos de Habeas Corpus).

3. Em 17/1/2026, este Juízo ponderou pela necessidade de decretação da constrição física extrema, consoante se depreende do ato judicial de ID 165858166, cujo fragmento reproduzo sob o intento de elucidar seus fundamentos:

(...) Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial de Tomé-Açu, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, objetivando a decretação da prisão preventiva do policial militar ADRIANO DA COSTA SOUSA, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (CP), em desfavor da vítima THIAGO ALMADA CAMARGO, conforme narrado nos autos do Inquérito Policial instaurado no âmbito da Delegacia de Polícia Civil de ToméAçu/PA, nos termos registrados sob o ID 165817807 – Pags. 4/5, a partir dos quais não emergem elementos que indiquem que o presente pleito se relaciona com conduta submetida à competência da Justiça Militar, conforme abaixo explicitado.

O requerimento veio acompanhado do Boletim de Ocorrência Policial (ID 165817807 – Pags. 4/5), Ficha de pronto atendimento da vítima (ID 165817807 - pp. 13), Relatório de Diligência Policial (ID 165817807 - pp. 14), contendo as seguintes informações acerca das investigações (ID 165817807 - Pág. 1):

“(...) no dia 15 de janeiro de 2026, por volta das 22h30minno estabelecimento conhecido como Bar do Zé (Bar do Flamengo), situado neste município, o representado ADRIANO DA COSTA SOUSA, POLICIAL MILITAR, após ingerir bebida alcoólica durante horas com a vítima e outras pessoas, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra THIAGO ALMADA CAMARGO, atingindo-o na região da cabeça. Testemunhas presenciais relataram que não houve discussão prévia, tampouco agressão por parte da vítima, tendo o representado agido de forma repentina e injustificada, inclusive proferindo ameaça momentos antes dos disparos. Após o crime, ADRIANO DA COSTA SOUSA evadiu-se do local, não prestou socorro à vítima, não acionou serviços de emergência e, conforme relatos, foi visto fugindo em veículo Toyota Corolla em direção à localidade de Quatro Bocas, estando em local incerto e não sabido até o presente momento. A vítima foi socorrida por terceiros, encontra-se em estado estável, porém com lesões graves decorrentes de disparo de arma de fogo, sendo necessária transferência hospitalar.

(destaquei)

Certidões de antecedentes criminais do investigado juntadas sob os IDs 165825867 e 165825868.

Vieram os autos conclusos para os devidos fins.

É o breve relatório. Decido.

1) QUANTO À REPRESENTAÇÃO POLICIAL PELA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DO INVESTIGADO ADRIANO DA COSTA SOUSA.

Consoante narrado pela Autoridade Policial, no dia 15/1/2026, por volta das 22h30min, no interior do estabelecimento comercial denominado Bar do Zé (Bar do Flamengo), localizado no município de Tomé-Açu/PA, o investigado ADRIANO DA COSTA SOUSA, sem que houvesse discussão prévia ou qualquer provocação imediata por parte da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra THIAGO ALMADA CAMARGO, atingindo-o na região da cabeça.

As testemunhas presenciais JOSIANA DE SOUZA E SOUSA e WEMBLEY MELK MATOS GOMES foram uníssonas ao relatar que, após ter passado algumas horas ingerindo bebida alcoólica na companhia da vítima, o representado aproximou-se do ofendido repentinamente, sacou a arma de fogo e realizou os disparos, evadindo-se do local logo em seguida, sem prestar qualquer socorro.

A vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada inicialmente ao Hospital Municipal de Quatro Bocas, sendo posteriormente transferida para unidade hospitalar de maior complexidade, em razão da gravidade das lesões sofridas, que consistiram em ferimento por projétil de arma de fogo na cabeça, conforme atestado pelo auto de exame de corpo de delito e pelos prontuários médicos acostados aos autos.

A Autoridade Policial aponta, a título de motivação do delito, que os fatos narrados decorrem de conduta deliberada e voluntária do investigado, que, sem que houvesse discussão prévia ou provocação imediata por parte da vítima, efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, em local público e com grande circulação de pessoas, evidenciando a existência de animus necandi e elevado grau de periculosidade concreta.

Na visão policial, o modo de execução da conduta – marcado pela surpresa, pelo emprego de arma de fogo e pela fuga imediata do local em veículo automotor – demonstra desprezo pela vida humana e revela risco atual à ordem pública, bem como potencial ameaça à tranquilidade social e à segurança coletiva.

Diante de tal quadro fático
, cumpre registrar que a prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, a impor sacrifícios ao status libertatis do indivíduo, mas que se justifica quando indispensável à preservação de interesses superiores da coletividade, notadamente a garantia da ordem pública e a efetividade da persecução penal, funcionando como instrumento legítimo de contenção de riscos concretos decorrentes da liberdade do agente, em consonância com a finalidade constitucional de proteção do bem comum.

Para a decretação da prisão cautelar, sob a égide dos princípios constitucionais do estado de inocência e da garantia de fundamentação das decisões judiciais – conforme a conjugação do art. 5º, LVII e LXI com o art. 93, IX, da CF/88 –, deve-se demonstrar, de forma evidente, a satisfação dos requisitos legais expostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Sob este aspecto, a Lei nº 12.403/2011 trouxe diversas alterações ao CPP, especialmente no que diz respeito à prisão preventiva, bem como às medidas cautelares penais, ampliando o leque de possibilidades ofertadas ao juiz para garantir o bom andamento do feito criminal, expurgando do ordenamento jurídico a questão da bilateralidade das medidas cautelares que se restringiam à hipótese de o réu estar solto ou preso.

Desta forma, sendo a infração imputada (art. 121 combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) punida com a pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos, desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312 do CPP e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada a prisão preventiva. Com o advento da Lei nº 15.272, de 26 de novembro de 2025, foram acrescentadas disposições ao Código de Processo Penal acerca dos requisitos e pressupostos inerentes à decretação da prisão preventiva, mediante as seguintes alterações legislativas:

(...)

Em progressão, verifico que os requisitos do “fumus comissi delicti” – que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e do “periculum libertatis” – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – estão conjuntamente presentes no caso em análise.

O “fumus comissi delicti” resta delineado pela conjugação do Boletim de Ocorrência Policial (ID 165817807 – pp. 4/5) com o Relatório de Diligência Policial (ID165817807 – p. 14 ), os quais veiculam informações acerca da situação, com especial destaque ao laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima – o qual atesta que o ofendido ostenta “ferimento por arma de fogo em região frontal do crânio com projétil alojado” (ID 165817807 - Pág. 12) – e ficha de atendimento da Unidade de Pronto Atendimento (ID 165817807 - Pág. 13).

Em sede policial, a informante JOSIANA DE SOUZA E SOUSA, esposa da vítima, esclareceu (ID 165817807 - Pág. 4/5):

(...) QUE ADRIANO e THIAGO permaneceram de frente um para o outro, separados por uma mesa; QUE, em seguida, ADRIANO DA COSTA SOUSA passou a ameaçar THIAGO, dizendo: "se eu quisesse te matar agora, eu te matava", colocando a mão na cintura; QUE, logo após a ameaça, ADRIANO sacou uma arma de fogo; QUE, neste momento, MELQUE gritou: "QUE ISSO?", ocasião em que ADRIANO efetuou disparos de arma de fogo; QUE a declarante acredita que tenham sido aproximadamente três disparos; QUE THIAGO foi atingido e caiu ao chão; QUE a declarante imediatamente o amparou, segurando-o enquanto ele permanecia caído; QUE, após os disparos, ADRIANO guardou a arma de fogo e passou a dizer: "foi erro meu", aproximando-se de THIAGO; QUE a declarante pediu insistentemente para que ADRIANO se afastasse de seu marido; QUE a declarante solicitou que chamassem a polícia e pediu para que ADRIANO permanecesse no local, ao que ele respondeu: "a polícia tá aqui"; QUE ADRIANO, em momento algum, acionou ambulância ou demonstrou intenção de prestar socorro à vítima; QUE, em seguida, diversas pessoas chegaram ao local, entre amigos e familiares do esposo da declarante; QUE, quando a sogra da declarante questionou ADRIANO sobre o motivo de ter atirado em THIAGO, ele respondeu: "não é culpa minha"; QUE THIAGO apresentava intenso sangramento; QUE, na sequência, ADRIANO DA COSTA SOUSA começou a se afastar do local e, no momento em que chegou sua namorada/companheira, ambos evadiram-se; QUE a declarante passou a gritar que ADRIANO estava fugindo; QUE, logo após, amigos de THIAGO prestaram socorro e o conduziram até a UPA; QUE THIAGO encontra-se em estado estável, contudo será transferido para o Hospital Metropolitano; QUE, por fim, a declarante informa que, no momento de desespero, percebeu que THIAGO havia sido atingido por disparo de arma de fogo na região da testa. QUE a declarante informa que, na ocasião dos fatos, recolheu duas cápsulas de munição que localizou no chão após os disparos.

(destaquei)

Conforme termo de exibição e apreensão (ID 165817807 - Pág. 9), foram entregues à Autoridade Policial 2 (dois) estojos de munição vazios, com aproximadamente 2 (dois) centímetros cada e 1 (um) chapéu de cor preta.

Perante a Autoridade Policial, a testemunha WEMBLEY MELK MATOS GOMES prestou declarações harmônicas com as vocalizadas pela esposa da vítima (ID 165817807 - Pág. 10):

QUE, na data dos fatos, por volta das 18h, encontrou-se com ADRIANO DA COSTA SOUSA e NEANDRO, nas proximidades das castanheiras da praça em frente à Prefeitura, sendo que, cerca de cinco minutos depois, chegou ao local THIAGO ALMADA CAMARGO; QUE todos passaram a ingerir bebida alcoólica; QUE, por volta das 19h, em razão do início da chuva, todos se deslocaram para o estabelecimento comercial de seu pai, conhecido como Bar do Zé (Bar do Flamengo); QUE, em determinado momento, THIAGO ALMADA CAMARGO saiu do local para buscar sua esposa, JOSIANA, retornando posteriormente ao bar; QUE, por volta das 22h30min, o depoente encontrava-se conversando com outras pessoas, estando de costas para THIAGO e ADRIANO, os quais conversavam um ao lado do outro; QUE, de repente, percebeu que THIAGO afastou-se do lado de ADRIANO, deslocando-se para o outro lado da mesa, ficando de frente um para o outro; QUE, nesse instante, o depoente ouviu dois disparos de arma de fogo, os quais foram efetuados por ADRIANO DA COSTA SOUSA; QUE, imediatamente após os disparos, o depoente virou-se em direção a ADRIANO e disse: "o que aconteceu, tu é doido, agora você segura teu BO", ao que ADRIANO respondeu apenas: "vacilei, vacilei"; QUE, em seguida, o depoente deslocou-se até a UPA, com a finalidade de solicitar socorro para a vítima; QUE, quando retornava da UPA, avistou ADRIANO passando em um veículo Toyota Corolla, seguindo em direção à localidade de Quatro Bocas; QUE, logo após, o depoente dirigiu-se até esta Delegacia de Polícia para informar o ocorrido; QUE, após prestar as informações aos policiais, retornou à praça, ocasião em que THIAGO já havia sido socorrido e não mais se encontrava no local; QUE o depoente não sabe informar o motivo pelo qual ADRIANO efetuou os disparos contra THIAGO; QUE apenas percebeu que ambos haviam conversado bastante sobre política durante o período em que estavam ingerindo bebida alcoólica, contudo esclarece que ambos apoiam o mesmo grupo político, não tendo havido discussão entre eles; QUE, após os fatos, não se tem mais notícias sobre o paradeiro de ADRIANO.

(destaquei)

Tais informações são suficientemente capazes de atestar, em juízo prelibatório, a autoria e materialidade delitivas.

Por outro lado, o
periculum libertatis emerge de forma concreta pela necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, notadamente em razão do modus operandi empregado
,
caracterizado pelo uso de arma de fogo em local público e com significativa circulação de pessoas, assim como pela execução repentina da conduta, sem discussão prévia, e pela realização de disparos direcionados à região vital da vítima – vale dizer, a cabeça
–, circunstâncias que evidenciam elevada periculosidade concreta do agente e acentuado risco social. O fato de o intento criminoso não ter resultado em óbito decorreu de circunstâncias alheias à vontade do investigado, não afastando a gravidade concreta da conduta nem o perigo por ela representado à coletividade.

Ressalte-se, ainda, a existência de indícios relevantes de risco à aplicação da lei penal e à regularidade da instrução criminal, uma vez que o investigado evadiu-se do local imediatamente após a prática dos disparos – sem prestar qualquer socorro à vítima, dificultando a pronta atuação policial – encontrando-se em local incerto e não sabido. Tal comportamento, aliado à gravidade da infração e ao contexto em que perpetrada, revela propensão à reiteração delitiva e potencial comprometimento da colheita da prova, mostrando-se imprescindível a segregação cautelar para assegurar a efetividade da persecução penal, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. notadamente no julgamento do Habeas Corpus nº 352.991/RS.

Friso que não há constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente lastreada na garantia da ordem pública, levando-se em consideração a periculosidade do agente materializada pelo modus operandi do delito, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser citado, por todos, o julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 56.689/CE. Especificamente em relação ao risco considerável de reiteração delitiva com aptidão para vulnerar a ordem pública, assim leciona Renato Brasileiro de Lima (in Manual de Processo Penal: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2020, p. 1065): Risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados ao delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime.

Debruçando-se sobre a hipótese de decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, Renato Brasileiro de Lima esclarece que “demonstrada inequívoca intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal, em situações em que comprovada sua fuga em momento anterior à expedição de decreto prisional, haverá causa idônea a justificar sua segregação cautelar com base na garantia da aplicação da lei penal” (in Manual de Processo Penal: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2020, p. 1071). Derradeiramente, reproduza-se a lição de Renato Brasileiro de Lima acerca da segregação cautelar com a finalidade de assegurar a instrução criminal (in Manual de Processo Penal: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2020, pp. 1072/73): A prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas. Tutela-se, com prisão, a livre produção probatória, impedindo que o agente comprometa de qualquer maneira a busca da verdade.

Assim, havendo indícios de intimidação ou aliciamento de testemunhas ou peritos, de supressão ou alteração de provas ou documentos, ou de qualquer tentativa de turbar a apuração dos fatos e o andamento da persecução criminal, será legítima a adoção da prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, podendo ser citado, exemplificativamente, o decidido no Habeas Corpus nº 91.926 (5ª Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 21/10/2008, publicado em 9/12/2008).

No que se refere a eventuais condições pessoais favoráveis, é cediço que tais ocasionais qualidades pessoais favoráveis ostentadas pelo(s) investigado(s)/acusado(s) não justificam, por si, a concessão de liberdade provisória, sendo cristalizado o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 214.290/SP, 2ª Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 23/5/2022, publicado em 6/6/2022), sendo certo que o investigado ostentam anotações criminais anteriores, conforme Certidões colacionadas nos IDs 165825867 e 165825868., o que denota, em juízo prelibatório, a reiteração de comportamento em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Tal posicionamento possui eco também no Superior Tribunal de Justiça, o qual já vocalizou que “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte” (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 171.374/MG, 5ª Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 12/12/2022, publicado em 15/12/2022).

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), o mencionado entendimento encontra-se sumarizado na Súmula nº 8, a qual preceitua que “[a]s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

A partir da Certidão de Antecedentes Criminais registrada sob o ID 165825868, verifico que ADRIANO DA COSTA SOUSA possui o total de 11 (onze) anotações quanto a procedimentos/processos anteriores, estando 8 (oito) processos/procedimentos (...) Tal cenário agrava o risco da liberdade do investigado, o qual é policial militar com atuação na cidade de Tomé-Açu, aliando o conhecimento sobre os locais e pessoas desta comunidade ao treinamento militar e à experiência no manejo de armas de fogo – o que demonstra concretamente o risco à ordem pública – sob o prisma de comprometimento da paz social e da reiteração delitiva – e à instrução processual penal – especialmente com a realização de intimidação da vítima e familiares desta (que supostamente fariam parte de seu círculo de amizade)
e demais testemunhas ao longo da persecução –, além de haver empreendido fuga, em veículo automotor, logo após efetuar os disparos que atingiram o ofendido, o qual se encontrava desarmado, estando foragido até a presente data, o que demonstra o risco concreto quanto à aplicação da lei penal. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, ante a insuficiência para resguardar a ordem pública, podendo ser citadas, ilustrativamente, as decisões proferidas no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 801.412/SP (5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 7/3/2023, publicado em 13/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 771.854/ES (6ª turma, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 6/3/2023, publicado em 9/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 785.639/PR (6ª Turma, Relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT –, julgado em 6/3/2023, publicado em 10/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 172.667/SC (5ª Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 6/3/2023, publicado em 9/3/2023). Assim, uma vez que o Código de Processo Penal se refere à aplicação da lei penal, resta claro que a segregação cautelar tem por objetivo não apenas garantir que o processo criminal tenha o seu caminho procedimental assegurado, mas também que as penas de eventual sentença condenatória sejam efetivamente aplicáveis ao(s) suposto(s) transgressor(es) da lei, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 106.926/PB. Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública, a instrução criminal e a lei penal (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais dos indiciados (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados. Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) –, não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e a garantia da lei penal à ameaça decorrente do estado de liberdade dos investigados. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ADRIANO COSTA SOUSA, pois presentes os seus requisitos. EXPEÇA(M)-SE MANDADO(S) DE PRISÃO(ÕES), registrando-o(s) no BANCO NACIONAL DE MEDIDAS PENAIS E PRISÕES – BNMP. (...).

4. A prisão preventiva do paciente fora comunicada nos autos em 19/1/2026 (ID 165945961), ao que, sobrevindo pedido de revogação da prisão preventiva em sede de audiência de custódia, na data de 20/1/2026, este Juízo sopesou que “[e]m relação ao pedido de revogação da prisão preventiva – em relação ao qual se posicionou contrariamente o Ministério Público –, entendo que não houve alteração fático-jurídico apta a justificar a cessação da segregação cautelar, especialmente diante da gravidade concreta do delito cometido por policial militar que, fora do horário de expediente, encontrava-se ingerindo bebida alcoólica com a vítima e, sem discussão prévia, desferiu 3 disparos de arma de fogo, vindo a atingir a parte frontal do ofendido, vindo o custodiado a evadir-se sem socorrer a pessoa alvejada, valendo-se de veículo automotor para a fuga. A circunstância de ter se apresentado à Autoridade Policial não elide gravidade concreta da conduta, mormente pelo fato de o agente ser servidor público remunerado pelo erário e treinado para manusear armas – brancas e, especialmente, de fogo – em prol da segurança da população e não para alvejar civis desarmados, motivo pelo qual, valendo-me da técnica da fundamentação per relationem – cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – mantenho a decisão registrada sob o ID 165858166 pelos próprios fundamentos, restando indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva”, conforme se depreende do ID 165997510.

5. Com a remessa do Inquérito policial relatado (ID 166715093), o Ministério Público ofereceu denúncia ao ID 166948793.

6. Assim, na data de 9/2/2026, foi recebida a referida peça acusatória e determinada a citação do paciente ADRIANO DA COSTA SOUSA, para apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, encontrando-se o feito em regular marcha procedimental.

7. Era o que tinha a informar, permanecendo à disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para quaisquer esclarecimentos complementares. 8. Derradeiramente, renovo a Vossa Excelência votos de elevado apreço e distinguida consideração.”

Nesta Instância Superior, o douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa

mani
festa-se “
pelo CONHECIMENTO do presente habeas corpus e, no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.
”
(Textual)

(ID 34235650).

É o relatório.

VOTO

Observo que o presente
habeas corpus
preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria submetida à presente análise cinge-se à
legalidade ou não da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ADRIANO DA COSTA SOUSA
, nos autos do processo nº
0800084-10.2026.8.14.0060
, no qual responde, em tese, pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
, previsto no
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
.

Sustenta a impetrante, em síntese, a
ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo
, bem como a
inexistência
dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal
, argumentando que o fato teria ocorrido de
forma acidental
, inexistindo dolo na conduta do paciente.

Alega, ainda, que o paciente
se apresentou espontaneamente à autoridade policial
, possuindo
condições pessoais favoráveis
, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita como
Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará
, circunstâncias que autorizariam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Após detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão à impetrante
.

Nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
, bem como
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

No presente caso, verifico que a
decisão que decretou a prisão preventiva
se encontra
devidamente fundamentada
, tendo o juízo de origem indicado, de forma concreta, a presença dos requisitos legais autorizadores da medida extrema.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente é investigado pela prática de
tentativa de homicídio
, ocorrida em
15 de janeiro de 2026
, no interior do estabelecimento comercial conhecido como
“Bar do Zé (Bar do Flamengo)”
, localizado no município de
Tomé-Açu/PA
.

Segundo apurado no inquérito policial, após permanecer ingerindo bebida alcoólica por algumas horas na companhia da vítima
THIAGO ALMADA CAMARGO
, o paciente
sacou uma arma de fogo e efetuou disparos em direção à vítima
, atingindo-a
na região frontal da cabeça
, circunstância confirmada pelo
laudo de exame de corpo de delito e pelos prontuários médicos acostados aos autos
, os quais atestam a existência de
ferimento por projétil de arma de fogo na região craniana
.

As testemunhas presenciais
JOSIANA DE SOUZA E SOUSA
e
WEMBLEY MELK MATOS GOMES
, ouvidas na fase investigativa, relataram de forma harmônica que o paciente,
sem discussão prévia ou provocação imediata por parte da vítima
, aproximou-se repentinamente e efetuou os disparos, evadindo-se do local logo em seguida, sem prestar socorro ao ofendido.

Tais elementos
demonstram, em juízo de cognição sumária

próprio desta fase processual
, a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria.

De igual modo, resta evidenciado o
periculum libertatis
, especialmente diante da
gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente
e das circunstâncias em que o delito foi praticado.

Com efeito, o
modus operandi
evidencia elevado grau de periculosidade social, uma vez que o paciente,
utilizando arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima em local público e com significativa circulação de pessoas
, direcionando-os à
região vital do corpo
, qual seja, a cabeça.

Ainda que o resultado morte não tenha se consumado, tal circunstância decorreu de fatores alheios à vontade do agente, notadamente o
pronto socorro prestado à vítima por terceiros
, não sendo suficiente para afastar a gravidade concreta da conduta imputada.

Além disso, conforme consignado pelo juízo de origem,
o paciente evadiu-se do local imediatamente após a prática dos disparos
, deixando de prestar qualquer auxílio à vítima e dificultando a pronta atuação das autoridades policiais, circunstância que evidencia
risco concreto à aplicação da lei penal
.

O
comportamento adotado pelo paciente
após a prática do delito
revela,
ainda,
potencial comprometimento da regularidade da persecução penal
, legitimando a custódia cautelar também
por conveniência da instrução criminal
.

Cumpre destacar, ademais, que a
gravidade concreta da conduta
revela-se ainda mais significativa pelo fato de o paciente ser
policial militar
, agente estatal
treinado para o manuseio de armas de fogo e incumbido da preservação da ordem pública
, circunstância que reforça a especial reprovabilidade da conduta atribuída.

Nesse sentido, conforme salientado no parecer ministerial, espera-se do agente público encarregado da segurança da população
postura de maior zelo e responsabilidade
, sendo inadmissível que se utilize de arma de fogo para alvejar civil desarmado em contexto de convívio social.

Ademais, verifica-se nos autos que o
paciente possui

anotações criminais anteriores
, conforme certidão de antecedentes acostada aos autos, circunstância que, embora não configure condenação definitiva, constitui elemento apto a demonstrar, em juízo prelibatório,
risco de reiteração delitiva
, reforçando a necessidade da segregação cautelar.

No que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis
, cumpre ressaltar que a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que
tais circunstâncias, por si sós, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema
.

No mesmo sentido é o entendimento desta colenda Corte de Justiça, veja-se:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA DE MARCOS VINICIUS PENICHE COELHO POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULUM IN LIBERTATIS CONFIGURADOS. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri do Pará, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pelo crime de homicídio qualificado contra Jackson Reenner Šilv da Silva, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÕES DISCUTIDAS

2. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de justa causa e fundamentação adequada no decreto de prisão preventiva, além do cabimento de medida cautelar diversa da prisão, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base em fortes indícios de autoria e prova da materialidade, devidamente demonstrada por conjunto probatório consistente, inclusive com elementos que evidenciam o modus operandi e a execução orquestrada do crime, o que justifica a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, conforme previsto no artigo 312 do CPP.

4. Ressalta-se que a gravidade concreta do delito praticado, qualificado por violência extrema e uso de arma de fogo em via pública, e o histórico criminal do paciente, confirmam o periculum in libertatis, justificando a prisão preventiva.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa e atividade lícita, não impedem a segregação cautelar, conforme entendimento consolidado em súmula deste Tribunal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. Medidas cautelares alternativas à prisão se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a efetividade do processo, não sendo cabível sua aplicação no caso concreto.

7. Jurisprudência consolidada reafirma a legitimidade da decisão judicial que mantem a prisão em casos concretos de gravidade, risco de reiteração delitiva e fundamentação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: A prisão preventiva, devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, com presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, é medida necessária e adequada para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, sendo as condições pessoais favoráveis do paciente irrelevantes para justificar sua revogação, e inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXV; CPP, arts. 311, 312, 313 e 319; Lei nº 8 .072/1990 (art. 1º, I); CP, art. 121, §§ 2º, I, IV e VII, alínea a.

Jurisprudência relevante citada: TJ-TO, HC nº 0000376-75 .2021.8.27.2700, Rel . Des. entity-person">Adolfo Amaro Mendes, 23/02/2021; TJ-TO, HC nº 0016409-77.2020.8 .27.2700, Rel. Des. entity-person">Adolfo Amaro Mendes, 23/02/2021; TJ-PA, HC nº 0801280-45 .2019.8.14.000, Rel . Desa. Vânia Lúcia Silveira, 01/04/2019; STJ, HC nº 314.893, Min. Gurgel de Faria, 04/06/2015; TJ-PA, Acórdão nº 6128785, Rel . Desa. Maria de Nazaré Gouveia, 26/08/2021; TJ-PA, Acórdão nº 8707173, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 25/03/2022. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08177123220258140000 30266859, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 23/09/2025, Seção de Direito Penal)”

Cabe lembrar, ainda, que esse colendo
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
consolidou entendimento por meio da
Súmula nº 08
, segundo a qual:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Outrossim, no que se refere ao pleito subsidiário de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, observo que o juízo de origem analisou expressamente a questão, concluindo pela
insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
, diante da gravidade concreta do fato e das circunstâncias do caso.

Com efeito, o
art. 282, §6º, do Código de Processo Penal
estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar, sendo exatamente essa a hipótese dos autos.

Por fim, cumpre destacar que as alegações defensivas relativas à
ausência de dolo ou à dinâmica dos fatos
demandam aprofundada análise do conjunto probatório, providência que se mostra
incompatível com a via estreita do habeas corpus
, a qual não admite dilação probatória.

Assim, inexistindo
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou ausência de fundamentação
na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, não há falar em constrangimento ilegal passível de correção por meio da presente ação constitucional.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, conheço e
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente
ADRIANO DA COSTA SOUSA
, por estarem presentes os requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal
.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026